Tribunal: TJPA
Processo: 0800197-71.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800197-71.2024.8.14.0144

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

APELADO: ANA PINHEIRO SANTIAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos – COBAP contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru/PA, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Ana Pinheiro Santiago. A sentença declarou a nulidade do contrato intitulado “Contribuição SINDICATO/COBAP”, condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. O recurso de apelação foi interposto sem a juntada do relatório de conta do processo. Intimada para suprir a irregularidade mediante recolhimento em dobro do preparo, a apelante permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da apelação cível à luz da ausência de comprovação regular do preparo recursal, notadamente pela não juntada do relatório de conta do processo, exigido pela legislação estadual e pela jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.007, § 4º, do CPC exige que, na ausência de preparo no ato da interposição, o recorrente seja intimado para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A legislação estadual (Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, §1º) estabelece que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer mediante a juntada do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, o qual vincula o cálculo à demanda e é emitido em três vias, sendo obrigatória a juntada de uma delas aos autos.

A parte apelante foi regularmente intimada para regularizar o preparo em dobro, mas não se manifestou no prazo legal, conforme certificado nos autos.

A ausência do relatório de conta, documento essencial para a identificação e validação do recolhimento das custas processuais, acarreta a incidência da pena de deserção, conforme precedentes reiterados do TJPA, inclusive em casos análogos à hipótese sob exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência do relatório de conta do processo inviabiliza a comprovação válida do preparo recursal, ainda que acompanhado de boleto e comprovante de pagamento.

A inércia da parte recorrente após intimação para regularização do preparo em dobro enseja o reconhecimento da deserção.

A deserção é causa de inadmissibilidade recursal e obsta o conhecimento da apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, §1º, e 33; Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA, arts. 4º, I, 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJPA, AI nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 24.01.2022; TJPA, Ap Cív nº 2020.02104979-15, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 29.09.2020; TJPA, EDcl na Ap Cív nº 10888848, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 22.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 18ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU - PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800197-71.2024.8.14.0144

APELANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP

APELADA: ANA PINHEIRO SANTIAGO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP
em face da sentença prolatada pelo douto Juízo da COMARCA DE PRIMAVERA e TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU/PA, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por ANA PINHEIRO SANTIAGO.

A sentença recorrida (ID 25756749) foi proferida nos termos que transcrevo a seguir:

(...)

IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

1.
DECLARAR

a nulidade do contrato
“Contribuição SINDICATO/COBAP”, por consequência a inexistência de relação jurídica, abstendo-se a requerida de efetuar cobranças futuras relativas a este serviço da conta bancária do requerente destinada ao recebimento do benefício previdenciário aposentadoria;

2.
CONDENAR
o réu demandado a restituir,
em dobro
, os valores indevidamente descontados da conta bancária da parte demandante de rubrica “Contribuição SINDICATO/COBAP”, já em dobro, de
R$ 489,92 (Quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois centavos)
, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros legais (art. 406, do CC), a contar do evento danoso (Súmula, 54 do STJ);

3.
CONDENAR
a ré a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais (art. 406, do CC), a contar do evento danoso (Súmula, 54 do STJ);

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

Publique-se, registre-se e intimem-se.

Primavera, Pará, data e hora da assinatura.

CYNTHIA BEATRIZ ZANLOCHI VIEIRA

Juíza de Direito Titular da Vara Única de Bonito, respondendo pela Vara Única da Comarca de Primavera e pelo Termo Judiciário de Quatipuru (Portaria n. 5275/2024-GP, de 12 de novembro de 2024)

(...)

Irresignada a parte requerida interpôs a presente APELAÇÃO CÍVEL no Id 25756751.

Pugna pela reforma da sentença e provimento do recurso.

Juntou documentos.

No
decisum
de ID Num. 25820492, em face da ausência do relatório de contas quando da interposição do recurso (conforme art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA), determinei a intimação da Apelante para efetuar o pagamento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco), sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC.

No Id 26104506 foi certificado que decorreu o prazo legal e não houve manifestação, conforme evento nº 25820492

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do regular recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no ID 25820492 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada, todavia quedou-se inerte, conforme certificado no Id 26104506.

Logo, não comprovado o regular recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal
(relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento)
no momento da interposição do recurso e, deixando de efetuar a comprovação do integral recolhimento em dobro pela ausência os documentos exigidos, a deserção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL,
dada a sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É como VOTO

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025